Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTA NO YOUTUBE. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS INCONTROVERSA. FORNECIMENTO DE MEIOS PARA RETOMADA DO ACESSO. DEVER DO PROVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré GOOGLE contra sentença que a condenou a “restituir o acesso da parte autora ao perfil de sua titularidade na plataforma youtube, disponível em ‘https://www.youtube.com/user/BicalhoAquarios’ com geração de LINK, ferramenta ou aplicativo que possibilite à autora entrar na conta e alterar o telefone celular o e-mail e a senha, preferencialmente pelo e-mail já utilizado pela autora: reefgardendf@gmail.com; bem como restituir o acesso à conta de email reefgardendf@gmail.com.” Sustenta a recorrente, em síntese, que já enviou à recorrida um link para preenchimento de formulário visando à retomada do acesso às contas e que sua obrigação deve ser limitada ao desbloqueio do e-mail, não podendo ser responsabilizada pela eventual perda de conteúdo. Afirma que a retomada do acesso depende de ações a serem tomadas pelo usuário, não havendo nos autos prova de que a parte autora tenha seguido as instruções passadas. Afirma que houve fato de terceiro no caso (hackers) e que a recorrida não foi diligente com seus dados de acesso, o que permitiu a tomada do controle da conta por terceiros, o que seria evitado se a verificação em duas etapas tivesse sido ativada. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, percebe-se que o recorrente não se opõe ao restabelecimento do acesso da recorrida ao e-mail e ao canal no youtube, afirmando apenas que a concretização depende de ações a serem tomadas pela usuária, com o preenchimento de formulário e aceite dos termos de uso. A sentença, por sua vez, não excluiu tais obrigações da usuária, tanto que determinou o fornecimento de “LINK, ferramenta ou aplicativo que possibilite à autora entrar na conta e alterar o telefone celular o e-mail e a senha”. Portanto, considerando que não há nos autos notícia de que tenha a recorrida logrado êxito na retomada da conta, deve a sentença ser mantida. Eventuais discussões sobre a inércia da recorrida, o cumprimento da obrigação imposta à ré e a incidência da multa cominatória devem ser submetidas oportunamente ao Juízo de origem, por ocasião da fase de cumprimento de sentença.
IV. Cumpre observar que o art. 15 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) não impõe ao provedor de aplicações a obrigação de armazenamento do conteúdo das páginas, a exemplo de mensagens, postagens, vídeos e e-mails, mas tão somente dos registros de acesso. No entanto, a sentença não impôs à recorrente a obrigação de devolução da conta nas mesmas condições anteriores, de modo que não há reparo a ser realizado.
V. Por fim, a discussão acerca da culpa pela ocorrência da invasão à conta da recorrida não tem qualquer relevância prática no caso, uma vez que não houve a imposição do dever de indenizar e as partes não controvertem quanto à possibilidade de retomada do acesso.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. Sem honorários diante da ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.